Tribunal: TJMT
Processo: 1014202-21.2019.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-01-25
Data de publicação: 2021-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014202-21.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Honorários Periciais, Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), AMIL ANTONIO DA SILVA - CPF: 345.828.781-72 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 070.039.601-25 (AGRAVADO), ELIELSON TADEU DE CASTRO - CPF: 200.242.821-20 (AGRAVADO), ENEZIO ARRUDA DE ALMEIDA - CPF: 171.745.031-87 (AGRAVADO), EUZAITE NUNES DE ALMEIDA - CPF: 109.537.101-06 (AGRAVADO), ILDEFONSO TAQUES DE LUCENA - CPF: 161.930.751-00 (AGRAVADO), JOSE ANTONIO PEREIRA DE MAGALHAES - CPF: 229.573.321-91 (AGRAVADO), JOSE AUGUSTO TAQUES VITAL - CPF: 318.365.931-04 (AGRAVADO), LINO BISPO DE SOUZA - CPF: 063.927.761-68 (AGRAVADO), MILSON NUNES DE ALMEIDA - CPF: 174.764.881-72 (AGRAVADO), ORLANDO GARCIA - CPF: 160.253.001-78 (AGRAVADO), PAULO ALBERTO MICHELOTTO - CPF: 405.996.801-30 (AGRAVADO), VERISSIMO LEMES DO NASCIMENTO - CPF: 108.327.181-49 (AGRAVADO), ZOE OLIVEIRA DA CONCEICAO - CPF: 405.229.381-91 (AGRAVADO), WALDEMIR DA CRUZ BOTELHO (AGRAVADO), JOSE EDUARDO MIRANDA - CPF: 459.216.281-15 (ADVOGADO), CARLOS HENRIQUE NEVES - CPF: 831.708.981-91 (ADVOGADO), AECIO BENEDITO DIAS PACHECO - CPF: 420.440.571-15 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – HONORÁRIOS PERICIAIS – ENCARGOS PERICIAIS - ÔNUS DO DEVEDOR - QUESTÃO PACIFICADA PELO STJ- RECURSO DESPROVIDO.

1. [...] Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais. (REsp 1274466/SC, Rel. Ministro Paulo De Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 14/5/2014, DJe 21/5/2014).

2.
Ausentes elementos novos hábeis à reforma da decisão recorrida.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

AGRAVADOS:

AMIL ANTÔNIO DA SILVA E OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA.
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Município de Cuiabá
, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora nos autos do Agravo de Instrumento nº
1014202-21.2019.8.11.0000
, que indeferiu a liminar pleiteada pelo
Município de Cuiabá
, e, por conseguinte não suspendeu a eficácia da decisão que, em fase de cumprimento de sentença,

determinou a realização de perícia contábil, atribuindo ao Agravante a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais, no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), no prazo de 15 (quinze) dias.

Em suas razões recursais, o Agravante aduz que, a r. decisão merece ser reformada, uma vez que, não se pode afirmar que o município é devedor, considerando que restou caracterizado nos autos, que nem todos os servidores sofreram a defasagem de seus vencimentos e, mesmo aqueles que a suportaram, o percentual pode ser variável, uma vez que o montante de 11,98% não é fixo e, ainda que, somente na liquidação de sentença por arbitramento é que será apurado se houve ou não eventual perda salarial.

Relata que, ao prolatar a decisão no Resp. n. 1.274.466/SC, já havia a definição de quem foi o devedor e o vencido, o que não ocorre no presente caso, havendo evidente
distinguishing.
Que
o ônus da prova e o interesse inicial para demonstração da defasagem é do autor, devendo ser observado também que, o Código de Processo Civil detalhou os casos de pagamento e antecipação da perícia, quando se tratar de beneficiário da gratuidade da justiça, bem como a teor do art. 95 do CPC, a responsabilidade pelo adiantamento dos honorários, periciais é daquele que requereu a prova e, ainda que, nos termos do §3º do artigo 98 do Diploma Processual Cível dispõe a respeito dos casos em que a perícia é requerida por beneficiário da gratuidade da justiça, como é o caso dos autos.

Sustenta que, por serem os Agravados beneficiários da assistência judiciária gratuita, a perícia deve ser realizada por servidor do Poder Judiciário ou outro órgão público conveniado, ou então custeada pelo próprio Estado de Mato Grosso, não se podendo atribuir o ônus do pagamento ao Município de Cuiabá, restando evidente a probabilidade do provimento do recurso.

Por fim, requer a reconsideração da decisão, objurgada, a fim de que conceda o efeito suspensivo, para afastar a responsabilidade do Agravante pelo pagamento dos honorários periciais arbitrados no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), ou, ainda, a reforma da decisão recorrida, reconhecendo a possibilidade das perícias requeridas por ente públicos, serem realizadas por entidade pública, atribuindo a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais aos Agravados, ou ao Estado de Mato Grosso.

As contrarrazões foram apresentadas por meio do Id. 60112993), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve relato.

Peço dia.

Cuiabá, 27 de novembro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Agravo Interno
com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Município de Cuiabá
, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora nos autos do Agravo de Instrumento nº
1014202-21.2019.8.11.0000
, que indeferiu a liminar pleiteada pelo
Município de Cuiabá
, e, por conseguinte não suspendeu a eficácia da decisão que, em fase de cumprimento de sentença,

determinou a realização de perícia contábil, atribuindo ao Agravante a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais, no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), no prazo de 15 (quinze) dias.

O Agravo Interno é via recursal contra decisão proferida pelo relator nos termos do art. 1.021 do NCPC. Veja-se:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

In casu,
tem-se que o Recorrente pretende não só a rediscussão da causa, mas uma análise da matéria que diz respeito ao próprio mérito da demanda.

Em se tratando de procedimento autônomo de liquidação de sentença, não merece maiores delongas.

Isso porque, a matéria foi submetida ao rito dos recursos repetitivos (REsp Repetitivo nº 1274466/SC -Tema nº 871), oportunidade que o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que;
na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ENCARGO DO VENCIDO. [....]
Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais
3. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(REsp 1274466/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/5/2014, DJe 21/5/2014).

Esse também é o entendimento desta Corte:

AGRAVO INTERNO - INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO QUE DEU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO - ENCARGOS PERICIAIS - ÔNUS DO DEVEDOR - QUESTÃO PACIFICADA PELO STJ - INCIDÊNCIA DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4º DO NCPC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.1-
Como é cediço, o pagamento dos honorários periciais na fase de liquidação de sentença, encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça, conforme REsp. 1274466/S, devendo a incumbência pelo adiantamento dos honorários periciais ser do devedor, fato que justifica a manutenção do decisum recorrido em todos os seus termos.
2-Tratando-se de decisão unânime de improcedência deste recurso, aplica-se a multa prevista no artigo 1.021, § 4º do CPC/15.

(Ag 99467/2017, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/1/2018, publicado no DJE 6/2/2018).

Desse modo, não há como acolher a tese da parte Recorrente e, de consequência, lhe ser concedido efeito suspensivo para afastar a responsabilidade do Agravante pelo pagamento dos honorários periciais arbitrados no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), sustando a eficácia da decisão agravada, até o julgamento final do presente recurso, pois, aparentemente, inexiste probabilidade de êxito no mérito recursal, notadamente, porque, na Ação de Cobrança de diferenças remuneratórias decorrentes da conversão monetária de cruzeiro real para Unidade Real de Valor (URV), o Agravante foi vencido.

Ademais, não vislumbro qualquer prejuízo de ordem financeira posto que, o Recorrente não trouxe aos autos, qualquer prova concreta de que sofrerá dano grave ou de difícil reparação, haja vista que o valor fixado a título de honorários periciais, no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), guarda correlação com os critérios norteadores para fixação da verba pericial, relacionado diretamente com o trabalho, a média comumente adotada à justa e devida remuneração, já que não se mostram excessivo, tão pouco ínfimos, para remunerar dignamente o trabalho do profissional especializado.

Na apreciação do pedido de efeito suspensivo restou claro que a não concessão, se deu por ausência dos requisitos ensejadores a concessão, pelos seguintes fundamentos:

[...] Assim, não há como acolher a tese da parte Recorrente e, de consequência, lhe ser concedida a liminar de efeito suspensivo, para sustar a eficácia da decisão agravada, até o julgamento final do presente recurso, pois aparentemente, inexiste probabilidade de êxito no mérito recursal, haja vista que na Ação de Cobrança de diferenças remuneratórias decorrentes da conversão monetária de cruzeiro real para URV, o Agravante foi vencido.

Destarte, as razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, de modo que mantenho a decisão hostilizada.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2021